Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e dos documentos juntados aos autos pelas apelantes/rés aos ID's 54302282 a 54302286. Em consequência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora